Tribunal: TJDFT
Processo: 0785771-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Recurso inominado. Indeferimento da inicial. Determinação de emenda. Exigência de cópia integral do processo administrativo. Princípio da cooperação. Primazia do mérito. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que indeferiu a inicial, e declarou extinto o processo sem apreciação do mérito, com apoio no artigo 321, parágrafo único e artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
2. Em suas razões recursais (ID 78558523), o recorrente afirma que a Lei no 12.153/2009, que rege a matéria, instituiu um procedimento célere, simples e informal, afastando-se deliberadamente das amarras formais do procedimento comum. Diz que, no que tange à instrução documental, o legislador foi explícito ao inverter o ônus de apresentação dos documentos que repousam em poder da Administração. Defende que o dispositivo visa, justamente, desonerar o cidadão de diligenciar (muitas vezes sem sucesso) a obtenção de cópias de processos internos do Poder Público, os quais são indispensáveis para que o próprio Ente Público demonstre a legalidade do ato impugnado. Sustenta que instruiu o feito com os documentos que possuía e que eram suficientes para a propositura da ação, notadamente a notificação da penalidade e a notificação de autuação, onde consta o número do auto de infração de trânsito impugnado. Argumenta que exigir que o Autor anexe o processo administrativo de suspensão, que sequer se tem notícia de sua instauração – sendo esta (a ausência de concomitância) uma das causas de pedir –, é exigir prova de fato negativo ou de documento inexistente ou, no mínimo, inacessível. Conclui que a determinação de emenda à inicial para a juntada de documentos que a própria lei especial (Art. 9o da Lei 12.153/2009) impõe ao réu como dever processual, sob pena de indeferimento (CPC, Art. 321), constitui error in procedendo por flagrante incompatibilidade entre as normas. Com esses argumentos, em síntese, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja cassada sentença e par que seja determinado o retorno dos autos ao 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF para o seu regular prosseguimento.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro considerando as informações e documentos apresentados pelo recorrente, em especial o contracheque de ID 79185629 que demonstra a renda módica por ele percebida.
4. Contrarrazões no ID 79185635, pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para o recebimento da petição inicial.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 320, do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Além do mais, nos termos do art. 321, do mesmo diploma processual, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Por fim, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
7. No caso dos autos, a documentação requerida pelo d. juiz sentenciante (a informação quanto à adesão ao SNE e cópia do processo administrativo) deverá ser fornecida pela parte ré, nos termos do art. 9o, da Lei no 12.153, in verbis: A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação.
8. Assim, a ausência da cópia integral do processo administrativo, no presente caso, não é suficiente para o indeferimento da petição inicial.
9. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Primeira Turma Recursal: “(...) 4. No sistema dos Juizados Especiais, o indeferimento da inicial constitui medida excepcional, a ser reservada a hipóteses em que, mesmo após a oportunização de emenda, a petição se mostra inepta ou efetivamente inviável o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. A Lei n° 12.153/2009, em seu art. 9o, prestigia o dever de cooperação processual e autoriza o juízo a requisitar à Administração Pública os documentos necessários ao deslinde da controvérsia. Em juízo de cognição inicial, não se mostra razoável transferir integralmente ao jurisdicionado o ônus de carrear aos autos, desde logo, cópia integral de procedimento que se encontra em poder exclusivo do ente demandado, especialmente quando já há nos autos documentação mínima apta a inaugurar o contraditório. 6. Em demandas de massa envolvendo multas e sanções administrativas de trânsito, o rigor excessivo na fase postulatória, com sucessivas extinções sem resolução do mérito, termina por esvaziar a garantia de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF), contrariando, ademais, os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem os Juizados Especiais. A discussão sobre a integralidade ou não do processo administrativo deve ser travada na instrução, com eventual requisição de peças pelo juízo e adequada distribuição do ônus da prova, e não utilizada como óbice absoluto ao conhecimento da ação. 7. Nessas condições, a ausência de cópia integral do processo administrativo não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial na hipótese concreta, havendo lastro documental mínimo para o regular processamento do feito e para a análise, em momento oportuno, das alegadas nulidades do auto de infração e do procedimento sancionatório. (...)” (Acórdão 2075834, 0763446-42.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Relator(a) Designado(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.
10. Assim, nos termos da jurisprudência desse Tribunal de Justiça, verifica-se que a extinção do feito sem que fosse adotada diligência simples, como expedição de ofício ao SENATRAN, contraria os princípios da cooperação, da proporcionalidade e da efetividade, bem como a primazia do julgamento de mérito, positivada nos arts. 4o e 6o do CPC.
11. Nesse sentido: “(...) 4. O processo civil contemporâneo consagra a primazia do julgamento de mérito, conforme os arts. 4o e 6o do CPC, que asseguram o direito à solução integral do mérito e impõem o princípio da cooperação entre os sujeitos processuais. 5. A extinção do feito sem oportunizar a complementação da prova ou a adoção de diligência simples, como expedição de ofício ao SENATRAN, contraria os princípios da cooperação, da proporcionalidade e da efetividade. Ademais, nos termos do artigo 9o da Lei 12.153, " A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação." 6. O documento apresentado, ainda que não contenha identificação nominal, constitui elemento suficiente para justificar o recebimento da inicial, viabilizando a instauração do contraditório e a instrução processual adequada. 7. A sentença recorrida incorreu em formalismo excessivo, frustrando a tutela jurisdicional efetiva e impedindo a análise do mérito. (...)” (Acórdão 2041504, 0760520-88.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025).
12. Ante o exposto, a anulação da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da mesma lei.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 319, 320 e 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075834, 0763446-42.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Relator(a) Designado(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025 e Acórdão 2041504, 0760520-88.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.